Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717722-60.2025.8.07.0001 DESPACHO A diligência de id. 77235819 foi devolvido sem cumprimento, com a informação de que Aldelita de Souza Vaz se mudou. Oscarina Vieira de Faria peticionou requerendo habilitação como terceira interessada e apresentou os endereços de Melissa Borges de Farias Martinez e Thiago Borges de Farias, filhos do apelado. Em consulta ao processo 0742930-80.2024.8.07.0001, no qual houve habilitação dos filhos do apelado, há outro endereço domiciliar de Aldelita de Souza Vaz (Condomínio Rota do Sol, Casa 04, Jardim Botânico, CEP 71.680-354, Brasília-DF). Intimem-se, pois, Aldelita de Souza Vaz, por AR, no endereço indicado acima e os filhos do apelante, por AR, nos endereços indicado na petição de id. 78077212 para que se promova a habilitação e a regularização da representação processual e para se manifestarem sobre o pedido de ingresso de terceiro interessado. Após, conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator